Tribunal: TJDFT
Processo: 0705363-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO Intime-se o agravado, para, querendo, se manifestar no agravo interno, na forma do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil. Após, abra-se vista ao Ministério Público. Brasília-DF, Quinta-feira, 29 de abril de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator ml